Tribunal: TCU
Processo: 000.362/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada pelo MPF acerca de possíveis irregularidades na utilização de recursos do Termo de Compromisso PAC2 5096/2013, firmado pelo Município de Natal/RN com o FNDE, para construção de cinco escola/creche.

Inteiro teor:
Acórdão 4106/2024-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III; 169, inciso III; 235 e 237, inciso IV, do RI/TCU, c/c arts. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer desta representação para, no mérito, considerar prejudicada a continuidade do seu exame por este Tribunal; dar ciência desta deliberação à representante e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, juntamente com cópia da instrução, para adoção das providências internas de sua alçada, e arquivar estes autos, nos termos propostos pela Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos Contratações (AudEducação). 1. Processo TC- Processo 000.362/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Natal-RN. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.